Tribunal: TRF3
Processo: 5033610-72.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
477/775)

5033610-72.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033610-72.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: AGILE LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PIS/COFINS. REGIME MONOFÁSICO. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE GASOLINA A E ÓLEO DIESEL A. OBTENÇÃO DE GASOLINA C E DIESEL B. INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ART. 24 DA LEI No 11.727/2008. TUTELA PROVISÓRIA. ART. 300 E ART. 311 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. COMPENSAÇÃO IMEDIATA. MEDIDA SATISFATIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por distribuidora de combustíveis contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de procedimento comum. Pedido de reconhecimento do direito de apropriação de créditos de PIS/COFINS sobre aquisições de Gasolina A e Óleo Diesel A empregados na obtenção de Gasolina C e Diesel B, com determinação para que a Receita Federal se abstivesse de impedir a escrituração e utilização dos créditos e com autorização para compensação imediata, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

A decisão agravada indeferiu a tutela provisória por ausência de verossimilhança ou probabilidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se, em regime monofásico com alíquota zero na etapa do distribuidor, é cabível o creditamento de PIS/COFINS sobre Gasolina A e Óleo Diesel A, sob a alegação de insumo empregado na obtenção de Gasolina C e Diesel B; (ii) saber se o art. 24 da Lei no 11.727/2008 autorizaria, de forma inequívoca, o creditamento pleiteado por distribuidora; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para tutela provisória de urgência ou de evidência, inclusive para autorizar compensação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em sede de agravo de instrumento, a cognição deve se manter, em regra, adstrita às questões efetivamente apreciadas na decisão recorrida. A preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contraminuta não foi examinada na origem, o que impede sua apreciação imediata, sob pena de supressão de instância.

A tutela provisória exige demonstração de probabilidade do direito. Na tutela de urgência, também se exige perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na tutela de evidência, é necessário enquadramento nas hipóteses do art. 311 do CPC.

A pretensão de creditamento demanda interpretação de regime legal específico. A controvérsia envolve o alcance de exceções de creditamento em regime monofásico e o enquadramento jurídico das operações realizadas por distribuidora. A matéria reclama exame mais aprofundado e contraditório adequado, incompatível com antecipação satisfativa.

O crédito de PIS/COFINS exige enquadramento no conceito legal de insumo. A aferição do conceito demanda aplicação dos critérios de essencialidade e relevância firmados no Tema 779 do STJ. Em análise sumária, não se evidencia que as aquisições indicadas se qualifiquem como insumos para distribuidora, na forma pretendida.

Em mercadorias sujeitas ao regime monofásico, com alíquota zero nas etapas subsequentes, a disciplina creditória possui caráter restritivo. A ampliação judicial de hipóteses de creditamento, sem base legal clara, não se harmoniza com a interpretação literal das normas que veiculam benefício fiscal, nos termos do art. 111 do CTN.

O art. 24 da Lei no 11.727/2008 não revela, em juízo de cognição sumária, autorização inequívoca ao creditamento requerido por distribuidora nas condições postuladas. O alcance do dispositivo demanda interpretação sistemática e compatibilização com o regime setorial.

Também não se demonstra, nesta fase, que a operação de mistura obrigatória realizada na etapa de distribuição se equipare, para fins de PIS/COFINS, a processo de produção ou fabricação apto a gerar os créditos pleiteados.

Precedentes do TRF3, em hipóteses assemelhadas, restringem o creditamento por distribuidoras. Os julgados destacam: (i) a restrição legal do creditamento em regimes setoriais; (ii) a distinção entre aquisição para revenda e insumo; e (iii) a vedação de interpretação extensiva em favor do contribuinte em matéria de benefícios fiscais.

O pedido de compensação imediata possui caráter acentuadamente satisfativo. A medida recomenda cautela quando a plausibilidade jurídica não se apresenta configurada e quando o indeferimento na origem se fundou, justamente, na ausência de probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento desprovido.

Legislação relevante citada (itálico):CPC, arts. 300 e 311; CTN, art. 111; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 10.637/2002, art. 3o, II; Lei no 10.833/2003, art. 3o, II e IX; Lei no 11.727/2008, art. 24; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o; CF/1988, art. 195, § 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.221.170/PR, Primeira Seção, (Tema 779); TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5014529-83.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 17/10/2025, DJEN 24/10/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5015049-39.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 10/10/2022, DJEN 18/10/2022; TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5008991-49.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 30/06/2023, Intimação 03/07/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033610-72.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: AGILE LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILBERTO OLIVI JUNIOR - SP209630-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agile Logística e Distribuição de Combustíveis Ltda. contra decisão proferida pelo pelo R. Juízo da 2a Vara Federal de Campinas que, em ação de rito ordinário, indeferiu o pedido de tutela provisória para: (i) reconhecer o direito de apropriar de créditos PIS/COFINS incidentes sobre as aquisições de Gasolina A e Óleo Diesel A utilizados na produção de Gasolina C e Diesel B; (ii) determinar à Receita Federal do Brasil que se abstenha de impedir a escrituração e utilização dos créditos de PIS/COFINS decorrentes das referidas aquisições, até o julgamento final da presente ação; (iii) facultar à autora a compensação imediata dos créditos reconhecidos com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

Na origem, a agravante ajuizou ação de procedimento comum, com pedido de tutela provisória, buscando o reconhecimento do direito de apropriar créditos de PIS/COFINS incidentes sobre as aquisições de Gasolina A e Óleo Diesel A, utilizados na obtenção de Gasolina C e Diesel B, bem como a determinação para que a Receita Federal se abstivesse de impedir a escrituração e utilização desses créditos até o julgamento final, além de autorização para compensação com tributos administrados pela Receita Federal (art. 74 da Lei no 9.430/1996).

Sustenta que, embora denominada distribuidora, desempenha atividade complexa que envolve operações de mistura obrigatória, controle de qualidade, armazenagem e distribuição, sendo a mistura etapa imposta por regulação da ANP, com alteração das propriedades do produto final. Afirma que a Gasolina A e o Diesel A constituem insumos essenciais ao processo de obtenção dos combustíveis finais. Invoca o art. 24 da Lei no 11.727/2008 como autorização legal expressa para o creditamento de PIS/COFINS em hipóteses de insumos empregados em processo de produção/industrialização, além do critério de essencialidade do REsp 1.221.170/PR (Tema 779/STJ). Aponta, ainda, precedente recente do STJ (REsp 1.971.879/SE) que teria reconhecido, em contexto de regime monofásico, a possibilidade de creditamento quando se tratar de insumo essencial em processo regulado de obtenção de combustível.

Em suas razões recursais, a agravanteinsurge-se contra o indeferimento da tutela provisória e requer antecipação da tutela recursal para: (i) reconhecer desde logo o direito de apropriação dos créditos de PIS/COFINS sobre as aquisições de Gasolina A e Diesel A empregadas na obtenção de Gasolina C e Diesel B, nos termos do art. 24 da Lei no 11.727/2008; (ii) determinar que a Receita Federal se abstenha de impedir a escrituração e utilização dos créditos; e (iii) facultar a compensação imediata dos créditos com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal. Alega preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) e também do art. 311, II, do CPC (tutela de evidência), destacando prejuízo econômico contínuo em razão da impossibilidade de compensação na cadeia, com efeitos sobre a competitividade.

A União apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão. Sustenta, em síntese, que a agravante é distribuidora e não produtora/fabricante, inexistindo processo produtivo apto a ensejar creditamento como “insumo” nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Afirma que, no regime monofásico, com alíquota zero nas saídas do distribuidor, inexiste cumulatividade a ser evitada, invocando a orientação firmada no Tema 1093/STJ e a autonomia do legislador para disciplinar a não cumulatividade (Tema 756/STF). Defende que o art. 24 da Lei no 11.727/2008 alcança apenas produtor/fabricante (contribuinte monofásico), não o elo seguinte da cadeia, além de trazer disciplina regulatória da ANP e entendimento administrativo no sentido de que a mistura realizada por distribuidor integra a atividade de distribuição, não se equiparando à produção/formulação de combustíveis. Alega, ainda, ilegitimidade ativa ad causam, ausência de periculum in mora (e periculum inverso) e óbice à compensação em sede provisória.

É o relatório.

VOTO

O agravo de instrumento não merece provimento.

A União suscita, em contraminuta, preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.

Todavia, a decisão agravada limitou-se a indeferir a tutela provisória por ausência de verossimilhança/probabilidade do direito, sem exame de ilegitimidade ativa. Em sede de agravo de instrumento, a cognição deste Tribunal deve se manter, em regra, adstrita às questões efetivamente apreciadas no provimento recorrido, sob pena de indevida ampliação do objeto devolvido e supressão de instância.

Assim, não examino a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, que poderá ser oportunamente apreciada pelo juízo de origem, se e quando suscitada e submetida ao contraditório na instância própria.

A concessão de tutela provisória pressupõe demonstração suficiente da probabilidade do direito, e, na tutela de urgência, também do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), ao passo que a tutela de evidência exige o enquadramento em alguma das hipóteses do art. 311 do CPC.

No caso, em juízo de cognição sumária, não se evidencia a probabilidade do direito afirmado.

A pretensão recursal busca reconhecer, desde logo, direito ao creditamento de PIS/COFINS sobre aquisições de Gasolina A e Óleo Diesel A utilizados para obtenção de Gasolina C e Diesel B, com autorização para escrituração, utilização e compensação imediata.

A controvérsia, porém, envolve interpretação de regime legal específico (monofasia/aliquota zero), alcance de exceções de creditamento e enquadramento jurídico-regulatório das atividades da distribuidora, matéria que reclama exame mais aprofundado e contraditório adequado, não compatível com antecipação satisfativa.

A decisão agravada destacou que, no contexto das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o crédito exige enquadramento no conceito legal de insumo, aferido por essencialidade/relevância (REsp 1.221.170/PR – Tema 779/STJ), e consignou que, em análise sumária, os valores pretendidos não se enquadrariam como “insumos” para distribuidora.

Além disso, tratando-se de mercadorias submetidas ao regime monofásico, com alíquota zero nas etapas subsequentes, a disciplina legal é de caráter restritivo e não comporta ampliação judicial de hipóteses creditórias sem previsão legal específica, sob pena de afronta ao art. 111 do CTN.

A agravante sustenta que o art. 24 da Lei no 11.727/2008 autorizaria o creditamento na hipótese.

Contudo, em sede de cognição sumária, não se extrai do dispositivo autorização inequívoca para o creditamento pretendido pela distribuidora nas condições postuladas, notadamente quando a norma estabelece requisitos e recortes próprios, cujo alcance demanda interpretação sistemática e compatibilização com o regime setorial.

Nessa perspectiva, prevalece, ao menos por ora, o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, na via estreita da tutela provisória, reconhecer extensão de creditamento sem base legal clara, incidindo a diretriz interpretativa restritiva do art. 111 do CTN.

Também não se revela, nesta fase, suficiente a demonstração de que a atividade de “mistura” executada pela distribuidora se equipare, para fins de PIS/COFINS, a processo de produção/fabricação apto a gerar os créditos pleiteados, especialmente diante do regramento regulatório setorial invocado pela União e das premissas adotadas na decisão agravada, que entendeu ausente plausibilidade jurídica para o enquadramento defendido pela autora.

A orientação desta Corte tem se firmado no sentido de restringir o creditamento por distribuidoras em hipóteses assemelhadas, notadamente quando a pretensão implica interpretação extensiva de benefícios fiscais.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PIS E COFINS. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. CRÉDITO SOBRE ÁLCOOL CARBURANTE E INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito de creditamento de PIS e COFINS pela distribuidora de combustíveis relativamente à aquisição de álcool carburante e a despesas com frete, armazenagem e outros insumos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na possibilidade de extensão do conceito de insumo para autorizar a tomada de créditos de PIS e COFINS por distribuidora de combustíveis, especialmente no tocante ao álcool carburante, após a alteração introduzida pela MP 613/2013, convertida na Lei 12.859/2013, que limitou o benefício apenas a produtores e importadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável ao setor é clara ao excluir as distribuidoras da possibilidade de creditamento, restringindo tal direito apenas a produtores e importadores. Essa alteração normativa, promovida pela MP 613/2013 e posteriormente consolidada na Lei 12.859/2013, não padece de vício de inconstitucionalidade, pois o art. 195, §12, da Constituição conferiu ao legislador ordinário a prerrogativa de definir os setores e as condições em que a não cumulatividade se aplica.

4. Além disso, não se pode confundir aquisição de mercadorias para revenda com a noção de insumo reconhecida pelo STJ. Enquanto insumo é o bem ou serviço essencial ou relevante ao processo produtivo, a compra de combustível para simples revenda representa a própria atividade-fim da autora, afastando a aplicação da tese firmada no REsp 1.221.170/PR. Da mesma forma, despesas acessórias como transporte, armazenagem, fardamento e EPI, embora úteis à operação da empresa, não se enquadram no conceito restritivo de insumos para fins de creditamento, pois não são imprescindíveis à produção de bens ou serviços, mas apenas custos operacionais inerentes à atividade comercial.

5. A interpretação extensiva pretendida pela parte autora contraria o princípio da legalidade estrita em matéria tributária, que exige leitura literal das hipóteses de exceção, conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional. Permitir que distribuidoras de álcool se apropriem de créditos não previstos em lei resultaria em desequilíbrio concorrencial, uma vez que lhes concederia tratamento mais favorável do que aquele conferido aos demais contribuintes submetidos ao regime cumulativo. A sistemática de tributação monofásica sobre combustíveis visa justamente simplificar a arrecadação e evitar a multiplicidade de créditos e compensações que fragilizariam a política fiscal do setor.

6. No tocante ao frete e à armazenagem, ainda que o art. 3o, IX, da Lei 10.833/2003 preveja hipóteses de creditamento, tais exceções somente se aplicam quando vinculadas a bens produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica, ou, em casos restritos, quando adquiridos para revenda por produtor ou importador. Como a distribuidora não se enquadra nessas condições, não lhe é permitido utilizar tais gastos para reduzir a base de cálculo das contribuições. Logo, todas as despesas listadas pela autora não atendem aos requisitos legais e não podem ser equiparadas a insumos para efeito de creditamento.

7. Com relação ao argumento de que a sentença desconsiderou o que fora estabelecido no laudo pericial de ID 203856730, verifico, como bem pontuado pelo douto perito, que a definição sobre o alcance jurídico do conceito de insumo e a possibilidade de creditamento compete ao magistrado. Isso porque, caberá ao Poder Judiciário a análise não apenas dos aspectos técnicos da demanda, mas também de toda a legislação, dos princípios constitucionais envolvidos e da jurisprudência aplicável. Precedente desta Turma: TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015049-39.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 10/10/2022, DJEN DATA: 18/10/2022.

8. O § 11, do artigo 85, da Lei Adjetiva Civil dispõe, ainda, que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. Assim, os honorários anteriormente fixados em 10% do valor atribuído à causa, deverão ser majorados em 1%, observando-se os limites impostos pelo art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação não provida.(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014529-83.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 17/10/2025, DJEN DATA: 24/10/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ETANOL. PIS E COFINS. AUSÊNCIA DE PROCESSO PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.

1. A agravante atua no ramo da distribuição de combustíveis e busca obter provimento jurisdicional que lhe reconheça o direito de creditamento do PIS/PASEP e COFINS relativo à aquisição de álcool para fins carburantes.

2. O art. 5o da Lei 9.718/1998 dispõe, em seu § 13 (redação dada pela Lei 12.859/2013), que O produtor e o importador de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeitos ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins podem descontar créditos relativos à aquisição do produto para revenda de outro produtor ou de outro importador.

3. A disposição normativa é clara no sentido de permitir o creditamento pretendido apenas ao produtor e ao importador, não se afigurando cabível ao intérprete conferir efeito extensivo à previsão legal para o fim de propiciar o mesmo benefício às distribuidoras, sob pena de violar as disposições do art. 111 do Código Tributário Nacional.

4. Não prospera a pretensão de enquadramento do etanol hidratado carburante como insumo da distribuidora de combustíveis.

5. No julgamento do recurso especial repetitivo 1.221.170/PR, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

6. A essencialidade requerida para caracterização como insumo relaciona-se às atividades de prestação de serviços e de produção ou fabricação de bens ou produtos (art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2033), o que afasta a possibilidade do creditamento nas operações de distribuição de combustíveis, nas quais não se identifica a existência de um processo produtivo, mas apenas a aquisição e o acondicionamento para revenda. Precedentes (STJ e 6a Turma do TRF3).

7. A partir da publicação da Lei 14.292/2022 (4.1.2022), que incluiu o § 13-A ao art. 5o da Lei 9.718/1998, o distribuidor sujeito ao regime de apuração não cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS poderá descontar créditos relativos à aquisição, no mercado interno, especificamente de álcool anidro para adição à gasolina.

8. Agravo de instrumento do contribuinte improvido. Agravo interno prejudicado. (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015049-39.2021.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 10/10/2022, DJEN DATA: 18/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS (ATACADO). ÁLCOOL CARBURANTE. CREDITAMENTO PIS/COFINS. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIA PARA REVENDA: PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LIMINAR SATISFATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Indefere-se o pedido formulado no ID no 275550424, nos termos do disposto no artigo 3o da Portaria 02/2022 dessa Sexta Turma, na medida em que não cabe sustentação oral no presente julgamento por ausência de previsão legal.

2. O recurso é de manifesta improcedência porque colide com a lei expressa, pois o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92 quando estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. O atual CPC traz, ainda que em sede de tutelas, regra semelhante (§ 3o do art. 300).

3. A pretensão da impetrante em creditar-se das contribuições do PIS/COFINS sobre os valores pagos a título de insumos é tema que envolve créditos públicos que não cabe ao Judiciário dispensar inopinadamente.

4. Como bem colocado na interlocutória de primeiro grau (ID 278317610 do MSCiv no 5002538-56.2023.4.03.6105), “a aquisição de mercadoria para revenda traduz situação diversa da aquisição de insumos. Nesta, o bem ou serviço adquirido é em si independente, mas sua relevância e necessidade para a consecução da atividade empresarial o qualifica como insumo para os fins tributários previstos nas Leis 10.637/02 e 10.833/03. Na compra de determinada mercadoria para revenda, o que se tem é a própria atividade empresarial, até porque só existe revenda daquilo que se adquire. São situações diversas, como demonstrado pelos incisos I e II do art. 3o” (destaquei).

5. Esta Corte Regional tem entendimento no sentido da impossibilidade do creditamento, na singularidade, diante da ausência de processo produtivo, ou seja, o bem adquirido é revendido, sendo esta a própria atividade empresarial da recorrente. Precedentes (6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011674-68.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 13/12/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/12/2019 e 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015049-39.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 10/10/2022, DJEN DATA: 18/10/2022). (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008991-49.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 30/06/2023, Intimação via sistema DATA: 03/07/2023)

Tais julgados reforçam a insuficiência, nesta etapa, do fumus boni iuris necessário à tutela pretendida.

O pedido recursal inclui, ainda, autorização para compensação imediata, medida de caráter acentuadamente satisfativo, que recomenda cautela, sobretudo quando a controvérsia demanda exame mais aprofundado e a decisão agravada indeferiu a tutela justamente por ausência de plausibilidade jurídica.

Em síntese, não restou caracterizada, nesta cognição sumária, a existência de probabilidade do direito, além de não ter sido demonstrada a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PIS/COFINS. REGIME MONOFÁSICO. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE GASOLINA A E ÓLEO DIESEL A. OBTENÇÃO DE GASOLINA C E DIESEL B. INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ART. 24 DA LEI No 11.727/2008. TUTELA PROVISÓRIA. ART. 300 E ART. 311 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. COMPENSAÇÃO IMEDIATA. MEDIDA SATISFATIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por distribuidora de combustíveis contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de procedimento comum. Pedido de reconhecimento do direito de apropriação de créditos de PIS/COFINS sobre aquisições de Gasolina A e Óleo Diesel A empregados na obtenção de Gasolina C e Diesel B, com determinação para que a Receita Federal se abstivesse de impedir a escrituração e utilização dos créditos e com autorização para compensação imediata, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

A decisão agravada indeferiu a tutela provisória por ausência de verossimilhança ou probabilidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se, em regime monofásico com alíquota zero na etapa do distribuidor, é cabível o creditamento de PIS/COFINS sobre Gasolina A e Óleo Diesel A, sob a alegação de insumo empregado na obtenção de Gasolina C e Diesel B; (ii) saber se o art. 24 da Lei no 11.727/2008 autorizaria, de forma inequívoca, o creditamento pleiteado por distribuidora; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para tutela provisória de urgência ou de evidência, inclusive para autorizar compensação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em sede de agravo de instrumento, a cognição deve se manter, em regra, adstrita às questões efetivamente apreciadas na decisão recorrida. A preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contraminuta não foi examinada na origem, o que impede sua apreciação imediata, sob pena de supressão de instância.

A tutela provisória exige demonstração de probabilidade do direito. Na tutela de urgência, também se exige perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na tutela de evidência, é necessário enquadramento nas hipóteses do art. 311 do CPC.

A pretensão de creditamento demanda interpretação de regime legal específico. A controvérsia envolve o alcance de exceções de creditamento em regime monofásico e o enquadramento jurídico das operações realizadas por distribuidora. A matéria reclama exame mais aprofundado e contraditório adequado, incompatível com antecipação satisfativa.

O crédito de PIS/COFINS exige enquadramento no conceito legal de insumo. A aferição do conceito demanda aplicação dos critérios de essencialidade e relevância firmados no Tema 779 do STJ. Em análise sumária, não se evidencia que as aquisições indicadas se qualifiquem como insumos para distribuidora, na forma pretendida.

Em mercadorias sujeitas ao regime monofásico, com alíquota zero nas etapas subsequentes, a disciplina creditória possui caráter restritivo. A ampliação judicial de hipóteses de creditamento, sem base legal clara, não se harmoniza com a interpretação literal das normas que veiculam benefício fiscal, nos termos do art. 111 do CTN.

O art. 24 da Lei no 11.727/2008 não revela, em juízo de cognição sumária, autorização inequívoca ao creditamento requerido por distribuidora nas condições postuladas. O alcance do dispositivo demanda interpretação sistemática e compatibilização com o regime setorial.

Também não se demonstra, nesta fase, que a operação de mistura obrigatória realizada na etapa de distribuição se equipare, para fins de PIS/COFINS, a processo de produção ou fabricação apto a gerar os créditos pleiteados.

Precedentes do TRF3, em hipóteses assemelhadas, restringem o creditamento por distribuidoras. Os julgados destacam: (i) a restrição legal do creditamento em regimes setoriais; (ii) a distinção entre aquisição para revenda e insumo; e (iii) a vedação de interpretação extensiva em favor do contribuinte em matéria de benefícios fiscais.

O pedido de compensação imediata possui caráter acentuadamente satisfativo. A medida recomenda cautela quando a plausibilidade jurídica não se apresenta configurada e quando o indeferimento na origem se fundou, justamente, na ausência de probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento desprovido.

Legislação relevante citada (itálico):CPC, arts. 300 e 311; CTN, art. 111; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 10.637/2002, art. 3o, II; Lei no 10.833/2003, art. 3o, II e IX; Lei no 11.727/2008, art. 24; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o; CF/1988, art. 195, § 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.221.170/PR, Primeira Seção, (Tema 779); TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5014529-83.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 17/10/2025, DJEN 24/10/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5015049-39.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 10/10/2022, DJEN 18/10/2022; TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5008991-49.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 30/06/2023, Intimação 03/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão